Tribunal: CARF
Processo: 11080.734736/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734736/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.604 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Tendo em vista o manifesto direito ao benefício da redução do IRPJ, por parte
do contribuinte, que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação,
resta prejudicada a multa isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, manteve a aplicação da multa isolada incidente sobre o total do débito
indevidamente compensado, em razão de não-homologação da compensação, quando não
confirmada a suficiência do crédito informado na Declaração de Compensação - Dcomp,
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734736/2018-96
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734736/2018-96

Conforme bem relatado pela DRJ, versam os autos sobre exigência tributária de
multa isolada lançada em decorrência do não reconhecimento do direito creditório e da não
homologação de declarações de compensação.
Nos termos do Relatório DRJ:
O direito creditório que a contribuinte alegou possuir teve por base pagamento
de IRPJ, apurado em março de 2013, no valor de R$ 2.837.593,17. A interessada
pretendeu utilizar o direito creditório na declaração de compensação no
24133.73971.300115.1.3.04-9162, objeto do processo administrativo fiscal no
10283.900460/2017-11.
O Despacho Decisório proferido no âmbito do citado PAF, não reconheceu o
direito creditório pretendido, tendo em vista que consulta aos sistemas da Receita
Federal demonstraram que o referido pagamento havia sido utilizado integralmente
para extinção de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para ser
utilizado na compensação declarada.
Em função da não homologação dos débitos declarados na DCOMP no
24133.73971.300115.1.3.04-9162, houve o lançamento da multa de ofício isolada
sobre o valor do crédito tributário (débito da contribuinte) não homologado, conforme
o disposto no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O valor total do lançamento é de R$ 252.997,68, conforme demonstrado a
seguir:

Cientificada do Auto de Infração em 07/12/2018, por Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, a pessoa jurídica registrou Solicitação de Juntada de
Documentos ao processo em 08/01/2019, tendo sido aceita a Impugnação de fls. 12 a
25, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada.
Em sua defesa, resumidamente, a contribiuinte apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, defende a "inafastável prejudicialidade em relação ao PAF
no 10283.900460/2017-11".
10. Ressalte-se que a manifestação de Inconformidade ainda está pendente de
julgamento, conforme se pode comprovar da informação extraída do sítio virtual do
Ministério da Fazenda (doc. 10).
11. Resta, portanto, evidente a indissociável conexão entre a presente autuação e
o julgamento do aludido Recurso, pois, em sendo reconhecida a sua procedência,
inexiste opção à Secretaria da Receita Federal a não ser o imediato cancelamento da
penalidade ora combatida, pela perda do seu objeto.
12. Sendo assim, em atenção ao princípio da segurança-jurídica, impõe-se a
reunião dos processos administrativos (10283-900.460/2017-11 e 11080.734736/2018-
96), de forma que sejam julgados em conjunto, evitando, assim, decisões contrárias e
respeitando o disposto no §1o do art. 9o do Decreto no 70.235/72 (...)
c) Discorre sobre a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e
sua evidente violação aos princípios gerais de direito. Defende que não pretende a
declaração de inconstitucionalidade da referida multa isolada, mas sim o seu
afastamento em casos em que não seja constatada má-fé ou fraude por parte do
contribuinte.
d) Impossibilidade de Concomitância de Multas. Cita precedentes e conclui:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734736/2018-96

Diante desses pedagógicos precedentes, que se adéquem às inteiras ao caso
concreto, é indene de dúvidas que a multa isolada, objeto da presente Impugnação, não
pode coexistir com a multa já aplicada no Despacho Decisório objeto do processo
administrativo no 10283-900.460/2017-11, sob pena de "bis in idem".
e) Defende à existência e regularidade do crédito compensado. Apresenta as
razões de fato que demonstrariam a existência do crédito pleiteado.
Ao final, requer-se seja conhecida e provida a presente Impugnação para:
a) preliminarmente, que seja determinado o cancelamento da multa imposta pela
Notificação de Lançamento no NLMIC – 4134/2018, uma vez que não é possível
lançar a penalidade enquanto ainda não houve trânsito em julgado da Manifestação de
Inconformidade que discute a compensação promovida pelo PER/DCOMP no
11214.22392.251114.1.3.04-3609; ou
b) subsidiariamente, ainda em sede preliminar, que seja reconhecida a
prejudicialidade e conexão entre o presente processo administrativo e o julgamento do
processo no 10283- 900.460/2017-11, de forma que tenham os andamentos e
julgamentos unificados, respeitando, assim, a segurança jurídica; e
c) no mérito, reconhecer a improcedência da penalidade imposta, diante da
regularidade da compensação promovida pela Impugnante por meio do PER/DCOMP
no 11214.22392.251114.1.3.04-3609.

Apreciados os argumentos da Impugnação, restou mantida a autuação, sob
fundamento de que foram lançados valores correspondentes à multa de 50% exigida
isoladamente sobre os débitos declarados no PER/DCOMP no 24133.73971.300115.1.3.04-9162,
nos autos do PAF no 10283.900460/2017-11.
A decisão proferida pelo Despacho Decisório, que não homologou os débitos
declarados no PER/DCOMP no 24133.73971.300115.1.3.04-9162 (PAF no 10283.900460/2017-
11), foi objeto do Acórdão no 03-86.780 – 7a Turma da DRJ/BSB, prolatado nesta mesma sessão
de julgamento, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
Diante disso, deve ser mantido integralmente o lançamento decorrente da
aplicação da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor total dos
débitos não homologados.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para afastar-se por completo a exigência da multa isolada, sob o argumento da impossibilidade
de concomitância das multas e inconstitucionalidade da multa aplicada.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A questão que aqui se discute é diz respeito ao lançamento de multa isolada de
50% (cinquenta por cento) prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/962, no valor histórico de R$
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734736/2018-96

252.997,68 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito
centavos), decorrente da não homologação de compensação do Despacho Decisório no
121438744, objeto de análise do Processo Administrativo no 10283.900.460/2017-11, no qual
não havia sido homologada a compensação de débitos de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI referentes ao mês de outubro de 2014 com crédito de IRPJ, apurado em
Declaração de débitos e créditos tributários federais – DCTF no 1o trimestre de 2013.
Contudo, anoto que no julgamento do Recurso Voluntário interposto no Processo
Administrativo no 10283.900.460/2017-11, orientei meu voto no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para afastar o óbice a análise da certeza e liquidez do crédito pretendido na
compensação requerida através do PER/DCOMP no 3511214.22392.251114.1.3.04-3609, tendo
em vista o manifesto direito ao benefício da redução do IRPJ, por parte do contribuinte, que
gerou o pagamento a maior utilizado na compensação, razão pela qual, entendo restar
prejudicada a multa aqui aplicada, quando comprovada a existência do crédito objeto da
compensação, o que extingue a obrigação tributária e, por consequência, impede a aplicação de
qualquer multa, cuja causa eleita seja o seu suposto descumprimento. Ao dar o deferimento
parcial na decisão anterior a infração é afastada e não pode ser cobrada a multa, pois inexiste
razão pra penalidade.
Anoto que a PER-Decomp deixou de ser analisada desde a sua origem, quando
nessa unidade lançou-se a multa em questão, de modo que a partir do momento que se determina
a análise do crédito pela unidade de origem não promovida até então, é causa de afastar a multa,
pois o suporte fático que da azo a aplicação da penalidade foi afastado, devendo por conseguinte
ser a multa cancelada.
Por essas razões, em coerência ao decidido no julgamento do Processo
Administrativo no 10283.900.460/2017-11, entendo que a multa aqui em discussão é
manifestamente improcedente.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital